Tribunal: TJSP
Processo: 1011569-71.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Alegação da autora de abusividade do IOF adicional e da cobrança de multa contratual. Proibição de inovação recursal. Temas não versados na inicial. Recurso da autora não conhecido nestes pontos – 2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Alegação da autora de abusividade do IOF adicional e da cobrança de multa contratual. Proibição de inovação recursal. Temas não versados na inicial. Recurso da autora não conhecido nestes pontos – 2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Cobrança, porém, abusiva. Taxas de juros mensal e anual superiores ao dobro da média de mercado, conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal. Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Abusividade da cobrança, no entanto, que restou evidenciada. Valor cobrado que supera o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central. Redução do valor da tarifa de cadastro à média de mercado – 6. Encargos inadimplência. Ausência de pactuação de comissão de permanência. Encargos moratórios estipulados em consonância com a legislação de regência – Sentença reformada para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da cobrança de tarifa de cadastro, determinando-se o recálculo do saldo devedor ou, se o caso, a restituição das quantias pagas a maior. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso da instituição financeira provido e parcialmente provido o apelo da autora